Tribunal: TJES
Processo: 5006331-66.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006331-66.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: JOSE BATISTA LOPES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006331-66.2023.8.08.0014

RECORRENTE: CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

RECORRIDO: JOSE BATISTA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA EMISSÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA.

QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que foi surpresada com a inserção de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido. Discorre que a negativação decorre de compra realizada na loja Itapoã com o cartão de crédito da Credsystem, mas não reconhece a compra e tampouco a contratação do cartão de crédito. Assim sendo, requer, liminarmente, a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes. Quanto ao mérito, pugna pela manutenção da decisão liminar e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para confirmar os efeitos da tutela antecipadamente concedida e declarar a inexistência da dívida discutida nos autos e objeto de apontamento pela ré em detrimento da parte autora (JOSE BATISTA LOPES - CPF: 027.623.467-70) perante o SPC, SERASA e outros bancos de dados assemelhados, além de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, o requerido requer a concessão de efeito suspensivo recursal. Quanto ao mérito, argumenta pela legalidade da dívida e da constrição realizada em desfavor do consumidor, eis que decorrente da ausência de pagamento da fatura do Cartão Mais!, administrado pela Cred-System, pugnando pela improcedência do pleito indenizatório. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da contratação do cartão de crédito pelo consumidor, tampouco que as transações foram efetivamente realizadas pela parte, restando indevida a cobrança e a inscrição do nome do recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar a ocorrência de fraude na emissão de seu cartão de crédito, como ocorrido no caso dos autos, restando inequívoca a falha na prestação de serviço e a responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo auferido pelo consumidor.

Por conseguinte, devida a baixa da negativação do nome do consumidor e a declaração de inexistência do débito.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício do recorrido em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Ocorre que a requerida não trouxe aos autos prova robusta da relação jurídica negocial que teria dado azo à negativação. Sua defesa embasa-se em Proposta de Adesão com assinatura estranha à parte autora, em comparação com aquela lançada no instrumento de procuração inserido nos autos, bem como com o documento de identificação pessoal que possui a observação de que “não assina”. Ademais, a fotografia apresentada no corpo da contestação não tem o condão de confirmar a contratação por si. Assim, não se tendo produzido prova apta, apesar de previamente comunicado dos encargos probatórios.

Cumpria integralmente ao requerido demonstrar a manifestação de vontade da parte consumidora, tendente à adesão e utilização do pacto de serviços que originou a exação objurgada, de tal arte, redundando na pretensa responsabilidade da parte requerente pelas lesões de que aqui se lamenta.

Sem a prova concreta da anuência da parte consumidora não se pode presumir a validade e a vigência do ajuste contratual que lhe foi unilateralmente imposto e é por ela questionada. A defesa da ré, nesse caso, malfere o seu ônus, aplicando-se ao caso a máxima
allegatum non probare et non allegare paria sunt.

O débito questionado, por conseguinte, deve ser declarado inexistente. Ocorre ainda, na presente lide, que a queixa autoral se escuda também na reparação por dano moral.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)